Tribunal: TJMT
Processo: 1002736-82.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002736-82.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CELIO ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 734.995.871-49 (RECORRENTE), LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA - CPF: 914.280.761-15 (ADVOGADO), JOAQUIM LISBOA NETO - CPF: 848.465.341-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1002736-82.2023.8.11.0002

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE- MT.

RECORRENTE: CELIO ROBERTO SANTOS DE OLVIEIRA

RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ENERGIA – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – CONSTATAÇÃO DE FRAUDE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO COM FOTOS E DOCUMENTOS – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE COM ASPECTO DE LIGAÇÃO CLANDESTINA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR PARTE DO CONSUMIDOR DE PROTOCOLO DE LIGAÇÃO DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS – FALTA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente, notadamente, acerca da irregularidade da cobrança questionada, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, e
m virtude da cobrança indevida de faturas por suposta fraude
no equipamento de medição de energia elétrica
,
o que impedia o registro do consumo real de energia elétrica na referida unidade consumidora, julgando, ainda, procedente o pedido contraposto.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da ilegalidade da cobrança.

2.
Da existência de dano moral indenizável.

3.
Do valor indenizatório.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade e indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos à parte recorrente e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminares arguidas pela parte recorrida.

1.1.
Não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

1.2.
Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita
.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, a mesma não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art.
5º
,
LXXIV
da
Constituição Federal
.

2.
Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, no caso dos autos, a parte recorrida sustenta ilegalidade na cobrança da fatura de recuperação de consumo de energia elétrica, em virtude da constatação de fraude no sistema de medição de energia elétrica apurada
de forma unilateral
pela concessionária, por conta da falta de assinatura no momento da lavratura do
termo de ocorrência e inspeção na unidade consumidora, todavia, fora devidamente juntado fotos, documentos, da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (id. 176321827),
desmistificando, portanto, às suas frágeis argumentações trazidas nos autos.

Ressalto ainda, que após análise dos documentos juntados nos autos pela recorrida, em sede de contestação, restou comprovado que existia ligações clandestinas na unida consumidora nº 6/382038-8.

Ainda nesta senda, a parte recorrente, apenas alega que não poderia efetuar com a ligação, sendo responsabilidade da concessionária de energia elétrica. Ocorre que, a parte recorrente, sequer juntou aos autos, pedido ou protocolo de ligação, portanto, denota-se que a ligação fora realizada de forma irregular, e sem comunicação à empresa recorrida para que esta procedesse com as devidas obrigações legais.

Logo, sem a prova mínima indiciária da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis à parte recorrida, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do CPC.

Ressalto ainda, que face a ausência de prova de quitação do débito apurado mediante procedimento de recuperação de consumo, o pedido contraposto formulado na defesa merece ser mantido.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023